Tribunal: TJES
Processo: 5003532-87.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E DÉBITO EM CONTA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 104-A DO CDC. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANTES DA FASE DE REPACTUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos relativos a empréstimos e financiamentos ao percentual de 35% da remuneração líquida do autor. As agravantes sustentam violação ao rito previsto na Lei nº 14.181/2021, ausência de audiência conciliatória prévia e impossibilidade de limitação ampla dos descontos antes da apresentação de plano global de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a limitação judicial de descontos relativos a empréstimos e financiamentos pode ser deferida antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; (ii) estabelecer se a tutela de urgência deferida na origem é compatível com o rito específico instituído pela Lei nº 14.181/2021; e (iii) determinar se é possível impor modificação substancial das condições contratuais sem prévia instauração do contraditório efetivo e sem apresentação de plano global de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento específico para o tratamento do superendividamento, estabelecendo a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC como etapa inicial e essencial para construção do plano global de pagamento.

4.
O modelo legal privilegia solução consensual e coletiva das obrigações financeiras do consumidor, evitando intervenções judiciais prematuras capazes de alterar unilateralmente as condições contratuais antes da tentativa de composição entre as partes.

5.
A concessão de tutela provisória para limitar descontos antes da realização da audiência conciliatória esvazia a finalidade do rito especial instituído pela Lei do Superendividamento e subverte a lógica do procedimento legal.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta-se no sentido de que medidas coercitivas aptas a modificar condições contratuais devem ser analisadas, em regra, após a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

7.
A limitação determinada na origem alcança indistintamente contratos consignados e operações realizadas mediante débito em conta corrente, sem previsão legal específica que autorize tal medida nesta fase processual.

8
. A tutela deferida modifica substancialmente as condições originalmente pactuadas sem contraditório efetivo e sem apresentação formal de plano global de pagamento, em afronta à sistemática prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

9
. A observância do rito legal constitui garantia indispensável à preservação do equilíbrio entre os interesses do consumidor superendividado e dos credores, inviabilizando a antecipação de providências próprias da fase de repactuação judicial das dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa prévia e essencial do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

2. A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da observância do rito instituído pela Lei nº 14.181/2021 mostra-se incompatível com o sistema legal do superendividamento.

3. A modificação judicial das condições contratuais em ações de superendividamento exige observância do contraditório efetivo e apresentação de plano global de pagamento.

4. A tutela provisória não pode antecipar providências típicas da fase de repactuação judicial das dívidas sem prévia tentativa conciliatória coletiva.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5016199-76.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 28.05.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009074-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010393-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 06.05.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5016160-45.2025.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003532-87.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: GEONE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E DÉBITO EM CONTA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 104-A DO CDC. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANTES DA FASE DE REPACTUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos relativos a empréstimos e financiamentos ao percentual de 35% da remuneração líquida do autor. As agravantes sustentam violação ao rito previsto na Lei nº 14.181/2021, ausência de audiência conciliatória prévia e impossibilidade de limitação ampla dos descontos antes da apresentação de plano global de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a limitação judicial de descontos relativos a empréstimos e financiamentos pode ser deferida antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; (ii) estabelecer se a tutela de urgência deferida na origem é compatível com o rito específico instituído pela Lei nº 14.181/2021; e (iii) determinar se é possível impor modificação substancial das condições contratuais sem prévia instauração do contraditório efetivo e sem apresentação de plano global de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento específico para o tratamento do superendividamento, estabelecendo a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC como etapa inicial e essencial para construção do plano global de pagamento.

4.
O modelo legal privilegia solução consensual e coletiva das obrigações financeiras do consumidor, evitando intervenções judiciais prematuras capazes de alterar unilateralmente as condições contratuais antes da tentativa de composição entre as partes.

5.
A concessão de tutela provisória para limitar descontos antes da realização da audiência conciliatória esvazia a finalidade do rito especial instituído pela Lei do Superendividamento e subverte a lógica do procedimento legal.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta-se no sentido de que medidas coercitivas aptas a modificar condições contratuais devem ser analisadas, em regra, após a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

7.
A limitação determinada na origem alcança indistintamente contratos consignados e operações realizadas mediante débito em conta corrente, sem previsão legal específica que autorize tal medida nesta fase processual.

8
. A tutela deferida modifica substancialmente as condições originalmente pactuadas sem contraditório efetivo e sem apresentação formal de plano global de pagamento, em afronta à sistemática prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

9
. A observância do rito legal constitui garantia indispensável à preservação do equilíbrio entre os interesses do consumidor superendividado e dos credores, inviabilizando a antecipação de providências próprias da fase de repactuação judicial das dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa prévia e essencial do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

2. A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da observância do rito instituído pela Lei nº 14.181/2021 mostra-se incompatível com o sistema legal do superendividamento.

3. A modificação judicial das condições contratuais em ações de superendividamento exige observância do contraditório efetivo e apresentação de plano global de pagamento.

4. A tutela provisória não pode antecipar providências típicas da fase de repactuação judicial das dívidas sem prévia tentativa conciliatória coletiva.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5016199-76.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 28.05.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009074-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010393-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 06.05.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5016160-45.2025.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para reformar a decisao agravada e indeferir a tutela de urgencia deferida pelo juizo de origem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5003532-87.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. E ITAU UNIBANCO HOLDING

AGRAVADA: GEONE RODRIGUES DOS SANTOS

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000163-87.2026.8.08.0064

RELATORA: DESEMBARGADORA
DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A. e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento nº 5000163-87.2026.8.08.0064, ajuizada por
GEONE RODRIGUES DOS SANTOS
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras limitassem a soma de todos os descontos relativos a empréstimos e financiamentos ao percentual de 35% da remuneração líquida do autor, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, GEONE RODRIGUES DOS SANTOS ajuizou ação de repactuação de dívidas por superendividamento em face de diversas instituições financeiras, aduzindo, em síntese, que é professor, aufere renda líquida mensal de R$ 7.615,94 e que, em razão da contratação de múltiplos empréstimos e operações de crédito, teve sua renda praticamente integralmente comprometida, restando-lhe valor insuficiente para assegurar sua subsistência e de sua família, circunstância apta a caracterizar situação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

Diante dos fatos narrados na petição inicial, a parte autora requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos contratos de empréstimo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos em folha de pagamento e débito em conta corrente ao percentual de 35% de sua remuneração líquida.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras limitassem os descontos relativos a empréstimos e financiamentos ao percentual de 35% da remuneração líquida do autor, após as deduções legais obrigatórias.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que a decisão agravada violou o rito específico previsto na Lei nº 14.181/2021, ao antecipar medida de limitação de descontos antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, além de defenderem a impossibilidade de limitação dos descontos relativos a contratos não consignados e a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

Por meio da decisão lançada no Id n. 18592987, deferi o pedido liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais aprofundado e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme consignado na decisão liminar, a Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento específico para o tratamento das situações de superendividamento, estabelecendo, no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a realização de audiência conciliatória com todos os credores como etapa inicial e essencial à construção de plano global de pagamento.

O modelo legal adotado privilegia a solução consensual e coletiva das obrigações financeiras do consumidor, de modo a evitar intervenções judiciais prematuras capazes de alterar unilateralmente as condições contratuais antes da tentativa de composição entre as partes.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem, ao deferir a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração da parte autora antes mesmo da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, antecipou providência incompatível com o procedimento instituído pela Lei do Superendividamento.

A concessão de tutela provisória para limitação imediata dos descontos, sem prévia observância do rito legal, acaba por esvaziar a própria finalidade da fase conciliatória, que constitui o núcleo central do sistema de repactuação de dívidas previsto pela legislação consumerista.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça vem se orientando no sentido de que a análise de medidas coercitivas aptas a modificar as condições contratuais deve ocorrer, em regra, após a realização da audiência conciliatória, respeitando-se o procedimento específico instituído pela Lei nº 14.181/2021.

Confira-se:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado, a Lei do Superendividamento estabelece procedimento próprio para a repactuação das dívidas, exigindo a realização prévia de audiência conciliatória com todos os credores para apresentação de plano de pagamento, razão pela qual não se mostra adequada a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da observância do rito legal.” (TJES; Agravo de Instrumento 5016199-76.2024.8.08.0000; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; julgado em 28/05/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência das Cortes Estaduais tem firmado entendimento no sentido de que, tratando-se de procedimento próprio previsto na Lei nº 14.181/2021, a análise de tutela de urgência deve ocorrer após a realização da audiência conciliatória destinada à apresentação do plano de pagamento pelo consumidor.” (TJES; Agravo de Instrumento nº 5009074-91.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; julgado em 01/04/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PRÓPRIO DA LEI Nº 14.181/21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A repactuação das dívidas pressupõe a elaboração de plano de pagamento a ser apresentado em audiência conciliatória com os credores, razão pela qual a concessão de tutela de urgência antes da observância do procedimento legal mostra-se incompatível com o sistema instituído pela Lei nº 14.181/2021.” (TJES; Agravo de Instrumento nº 5010393-94.2023.8.08.0000; 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; julgado em 06/05/2024).

No mesmo sentido:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RITO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ART. 104-A, CDC). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDÊNCIA DO ATO CONCILIATÓRIO SOBRE MEDIDAS COERCITIVAS. PROVIMENTO. (...) A sistemática legal prioriza a solução negociada e global, sendo a audiência de conciliação uma fase processual prévia e fundamental. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos de forma isolada, antes da tentativa de acordo conjunto, subverte a lógica do procedimento especial e esvazia a eficácia da fase conciliatória, que é a essência do tratamento ao superendividamento.” (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016160-45.2025.8.08.0000. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. 1ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 05/02/2026).

Ademais, a limitação determinada na origem alcançou indistintamente contratos consignados e operações realizadas mediante débito em conta corrente, apesar de inexistir previsão legal específica autorizando, nesta fase processual, a limitação ampla pretendida pela parte autora.

Importante destacar, ainda, que a tutela deferida na origem impôs modificação substancial nas condições originalmente pactuadas entre as partes sem a devida instauração do contraditório efetivo e sem a apresentação formal de plano global de pagamento, circunstância que afronta a sistemática prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Embora se reconheça a vulnerabilidade do consumidor e a relevância social da Lei do Superendividamento, a observância do rito legal constitui garantia indispensável à preservação do equilíbrio entre os interesses do devedor e dos credores, não sendo possível antecipar, em sede de tutela de urgência, providências próprias da fase de repactuação judicial das dívidas.

Assim, ausentes elementos que justifiquem a manutenção da tutela deferida na origem, impõe-se a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar